Tribunal: CARF
Processo: 10435.723257/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.723257/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
A área de exploração extrativa cabe ser devidamente comprovada com
documentos hábeis, conforme exigido pela legislação.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de
não comprovação de áreas ambientais e de subavaliação do VTN, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa
SELIC, ambos aplicados aos demais tributos.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.723257/2013-18
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10435.723257/2013-18, em face do acórdão no 03-072.616, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 25
de janeiro de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 04102/00009/2013, fls. 04/08, emitida em
16/12/2013, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 142.524,20, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Ponta da Serra” (NIRF 0.119.733-9), com área total declarada de
2.955,3 ha, localizado no município de Araripina-PE.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04102/00005/2012, de fls.
10/13, solicitando que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos
dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor, certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto), do período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovação de áreas de
exploração extrativa declaradas;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

- Plano de Manejo Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou
autorização (oficio/certidão) emitido pelo IBAMA, bem como de autorizações para
extração e comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de
manejo do período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovação de área explorada
com plano de manejo;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2010, no valor de R$ 275,19.
Foram apresentados os documentos de fls. 14/20, oportunidade em que foi solicitada a
prorrogação de prazo de 30 dias, deferida pela fiscalização, conforme fls. 21. Em
22/11/2012, foi postada correspondência contendo os documentos de fls. 26/40, e
solicitando mais prazo de prorrogação, sendo deferido pela Autoridade Fiscal, conforme
documento de fls. 41.
Procedendo à análise dos documentos apresentados e da DITR/2010, a Autoridade
Fiscal decidiu por efetuar a glosa integral da área exploração extrativa, de 2.940,0 ha; a
glosa do valor das Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas,
de R$ 351.400,00; além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 126.600,00 (R$
42,84/ha), arbitrando o valor de R$ 813.269,00 (R$ 275,19/ha), com base no valor/ha
indicado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
ocasionando a redução do Grau de Utilização de 100,0% para 0,0% e o aumento do
VTN tributável e da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60%, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 69.561,33, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 26/12/2013, fls. 09, a Contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 61/62, protocolizou, em 27/01/2014 (segunda-feira), a impugnação de
fls. 50/57, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 58/79. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- faz um breve relato da ação fiscal, indicando que a base para o lançamento de ITR
complementar foram os itens relacionados à área de exploração extrativa e ao valor da
terra nua;
- propugna pela tempestividade da impugnação apresentada;
- que todos os créditos controlados pelo presente processo tenham sua exigibilidade
suspensa junto à RFB, conforme art. 151, III do CTN, para que se defira a emissão de
Certidão Positiva com efeito de Negativa, quando requerida pelo contribuinte;
- traz aos autos cópia do Contrato de Arrendamento do imóvel, que à época dos fatos
autuados fora objeto de Termo Aditivo de prorrogação;
o arrendatário utilizava as terras do imóvel como área de exploração extrativa;
- transcreve as perguntas 120, 144 e 147 e 149 no Manual de Perguntas e Respostas do
ITR/2013, para referendar seus argumentos;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

- afirma que encaminhará, posteriormente, laudo subscrito por profissional legalmente
habilitado, em que conste a expressa e inequívoca alegação de que a Fazenda Ponta da
Serra, no exercício de 2010, mantinha uma área de 2.940,0 ha de exploração extrativa;
- os números descritos da DITR/2010 são confirmados por declaração subscrita pelos
arrendatários;
- é improcedente a notificação de lançamento em sua alegação de ausência de
comprovação da área de exploração extrativa indicada na DITR/2010, por isso requer
que a mesma seja assim declarada, como também são os juros e as respectivas multas;
- quanto ao valor do imóvel, inexistiu qualquer subavaliação, pois a avaliação utilizada
pela fiscalização levou por base valores totalmente irreais para o ano de 2010, fazendo
apuração do valor venal do imóvel de forma unilateral, contrariando toda a legislação
em vigência;
- não há dúvida de que o valor indicado pela autoridade administrativa não corresponde
à realidade dos fatos, para o ano calendário de 2010;
- é imprescindível a realização de análise técnico-pericial do imóvel, no sentido de
apuração do real valor, levando em conta as partes relativas às áreas de preservação
permanente e de uso limitado, que desvalorizam comercialmente o imóvel, e o fato de
que o ano calendário em questão é o de 2010;
- a apuração efetuada tendo por base o valor do hectare multiplicado pelo número de
hectares da propriedade é irreal, uma vez que deixa de levar em conta a área passível de
utilização comercial, base para a apuração do ITR ora lançado;
- ressalta a necessidade de perícia, pois tal apuração, além de ser efetuada por forma
documental, deve ser observada de forma fática, para que a constatação seja fidedigna;
- insiste na necessidade de realização de perícia para a apuração da área de exploração
extrativa e do valor da propriedade, sob pena de ser anulada a notificação de
lançamento;
- indica quesitos a serem verificados na perícia requerida;
- por fim, requer seja:
 Declarada a suspensão de exigibilidade in totum do presente feito e débitos nele
controlados, para fins de emissão de CPD-EM;
 Apreciada minuciosamente cada uma das verdades que impõem a declaração de
improcedência, da notificação de lançamento;
 Deferido o pleito de perícia técnica;
 Julgue improcedente a autuação e, conseqüentemente, a multa e os juros, por
falta de amparo legal e fático.
Em 28/01/2014, a Contribuinte apresentou nova documentação (fls. 168/249), em
complemento à impugnação de fls. 50/57, onde ratifica a necessidade de realização de
perícia/diligência e junta aos autos o Laudo de Avaliação Patrimonial Retrospectiva e
Anexos, de fls. 177/249, referente à Fazenda Ponta da Serra, em janeiro de 2010.
Da Revisão do Lançamento pela Autoridade Lançadora
Antes do julgamento da impugnação por este Órgão Colegiado, a Autoridade lançadora
examinou a possibilidade de rever de ofício o lançamento nos termos do art. 6o-A da
IN/RFB n° 958/2010, tendo concluído pela manutenção do lançamento e da exigência
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

do crédito tributário pelo valor total, conforme demonstrado no Despacho Decisório, de
fls. 250/251, assinado em 09/06/2016.
Em resposta ao Despacho Decisório, supracitado, a Contribuinte apresentou os
documentos de fls. 258/275, acompanhados dos anexos de fls. 276/307, 311/342 e
346/377, onde discorda do citado Despacho Decisório, bem como mantém sua defesa
nos mesmos termos da impugnação de fls. 50/57. Por oportuno, reitera, inclusive, o
pedido de que todos os créditos controlados pelo presente processo tenham sua
exigibilidade suspensa junto à RFB, conforme art. 151, III do CTN, para que se defira a
emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa.
É o relatório."
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançado.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 402/416,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Das Áreas de Exploração Extrativa.
Da análise dos autos, verifica-se que a glosa integral da área declarada de
exploração extrativa, de 2.940,0 ha, foi efetuada por falta de comprovação da mesma.
Pois bem, a área utilizada pela atividade rural está discriminada no art. 10, § 1o,
inciso V, da Lei no 9.393/1996.
A área de exploração extrativa, prevista no art. 10, § 1o, V, “c”, da Lei no
9.393/1996, está detalhada nos artigos 27 e 28 do Decreto no 4.382/2002, que “Regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural-ITR”,
De acordo com a legislação anteriormente transcrita, podemos afirmar que para as
áreas utilizadas na exploração extrativa deve ser observado o índice de rendimento mínimo
fixado para o respectivo produto e que estão dispensadas da aplicação dos índices de rendimento
por produto as áreas do imóvel exploradas com produtos vegetais extrativos, mediante plano de
manejo sustentado, desde que aprovado pelo IBAMA até 31 de dezembro do ano anterior ao de
ocorrência do fato gerador do ITR, e cujo cronograma esteja sendo, anualmente, cumprido pelo
contribuinte.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

Para o ano de 2009 (exercício 2010), a atividade de exploração extrativa, quando
decorrente de Plano de Manejo Florestal Sustentado, deve ser aprovada pelo IBAMA até
31/12/2009.
No presente caso, o recorrente apresentou, para comprovação da área de
exploração extrativa, o Laudo de Avaliação Patrimonial Retrospectiva, de fls. 177/194 e anexos
de fls. 195/249, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Dirceu Schmidlin, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA, às fls. 249. Verifica-se, entretanto, que o citado
Laudo não faz menção alguma à realização da atividade de extrativismo vegetal no imóvel, para
qualquer dimensão. Corrobora essa constatação o quadro de Distribuição das Áreas, de fls. 243.
Diante desses fatos, conclui-se que o impugnante não apresentou documentação
válida para o exercício de 2010 (Autorização para Exploração de PMFS) nem a comprovação do
cumprimento do cronograma respectivo, emitidos pelo órgão ambiental competente, como
exigido pela legislação.
Dessa forma, não cabe restabelecer a área glosada de exploração extrativa, de
2.940,0 ha, por falta de documentação hábil para a sua comprovação, permanecendo a glosa
efetuada pela Autoridade Fiscal e o grau de utilização de 0%, mantendo-se a tributação com base
na mesma alíquota de cálculo de 8,60%, prevista para a dimensão do imóvel, observada a
legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei 9.393/96) e a Tabela de
Alíquotas anexa a essa Lei.
Do Valor da Terra Nua.
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal
entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista o valor constante do Sistema
de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da
Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2010, de R$ 126.600,00
(R$ 42,84/ha), foi aumentado para R$ 813.269,00 (R$ 275,19/ha), valor este apurado com base
no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITR do exercício de 2010, referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Araripina-PE, conforme informado ao Contribuinte
no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 10/13.
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$ 42,84/ha encontra-se,
de fato, subavaliado, até prova documental em contrário, por ser muito inferior ao VTN médio,
por hectare, constante no SIPT.
Também não pode passar despercebido que o VTN por hectare declarado para o
imóvel de R$ 42,84, corresponde a menos de 16,0% do VTN médio por hectare de R$ 275,19/ha
apurado no universo das declarações do ITR/2010, feitas pelos próprios contribuintes, referente
aos imóveis rurais localizados em Araripina-PE.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado
pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de mercado
praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em
relação aos imóveis da região.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício,
em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
A Contribuinte argumenta que inexistiu qualquer subavaliação do imóvel, e que a
avaliação utilizada pela fiscalização teria levado por base valores totalmente irreais para o ano de
2010, e que teria feito a apuração do valor venal do imóvel de forma unilateral, contrariando toda
a legislação em vigência. Alega, ainda, que a apuração efetuada tendo por base o valor do
hectare multiplicado pelo número de hectares da propriedade seria irreal, uma vez que teria
deixado de levar em conta a área passível de utilização comercial, base para a apuração do ITR
ora lançado.
Quanto a esse argumento, não cabe acatá-lo, visto que o cálculo do VTN total do
imóvel é obtido, sim, pela multiplicação do VTN/ha, indicado no SIPT, pela sua área total, e não
pela área aproveitável, ou até mesmo pela área tributável. Portanto o cálculo feito pela
fiscalização foi escorreito.
Cabe esclarecer, então, que o art. 10, § 1o, I, da Lei no 9.393/96 dispõe, de forma
clara, que o Valor da Terra Nua (VTN) será obtido deduzindo do Valor Total do Imóvel (Valor
Venal) os valores correspondentes às construções, instalações e benfeitorias, culturas
permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, conforme
procedeu a fiscalização.
Sendo assim, está evidenciado que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado do
SIPT, está previsto em lei em vigor, não havendo nenhuma incorreção nesse arbitramento.
Além disso, reitera-se que desde a Intimação Inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua apresentação em
desacordo com as normas da ABNT, para um Laudo com Grau II de fundamentação e precisão,
ensejaria o arbitramento do VTN, com base em informação do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) da Receita Federal.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o/01/2010, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), a Contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em conformidade
com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 10/13). C
Em fase de impugnação, a Contribuinte apresentou o “Laudo de Avaliação
Patrimonial Retrospectiva”, 177/194 e anexos de fls. 195/249, elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo Dirceu Schmidlin, acompanhado da ART de fls. 249, onde indica, especificamente às
fls. 192, um VTN de R$ 256.112,36 (2.955,37 ha x R$ 86,66/ha). Ressalte-se que, embora o
autor do trabalho use o termo terra nua, ele sempre se refere a esse valor como sendo valor de
venda do imóvel.
Procedendo à análise propriamente dita do “Laudo de Avaliação Patrimonial
Retrospectiva”, fls. 177/194 e anexos de fls. 195/249, verifica-se que o autor do trabalho informa
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

que teria utilizado o método comparativo, indicando 77 dados como elementos de pesquisa,
sendo utilizados 68 informações para estabelecimento do valor de mercado do imóvel avaliando,
conforme consta das fls. 187.
Verificando-se essas amostras, foi possível constatar que se referem a informações
relativas a transações e ofertas de bens imóveis situados em vários municípios,
desde a cidade do Recife, no leste, passando por Gravatá, Caruaru, Ibimirim,
Salgueiro e Ouricuri, mais ao centro, até Araripina, no noroeste, e Petrolina, conforme descrito
às fls. 188. Além das amostras se referirem a cidades bastante distantes do município de
localização do imóvel, as transações e ofertas também, em muitas delas, referiram-se aos
exercícios de 2008, 2009, 2011 e 2012. Quanto às áreas dos imóveis que compunham as
amostras, essas variavam de 4,0 ha até 6.000,0 ha.
Registre-se que, além da necessidade de se observar o disposto nos itens 9.2.3.3 e
9.2.3.5, o item 7.4.3 da mesma NBR 14.653-3 dispõe sobre a necessidade de investigação do
mercado, coleta de dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam
contemporâneos à data de referência e que as fontes devem ser diversificadas. Quando as
amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo “B” da Norma, onde os
atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando (devem estar contidos
entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização, quanto à destinação e
capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma região
geoeconômica, e ainda, caso os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que sejam
visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
autoridade fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-
3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a
pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de
01/01/2010, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
É necessário ressaltar que o VTN/ha médio, apurado com base nos valores
informados nas DITR/2010, pelos próprios contribuintes do ITR, relativos aos imóveis rurais
localizados no citado município, de R$ 275,19, encontra-se bastante acima dos VTN declarado
(R$ 42,84/ha) e indicado no laudo de avaliação (R$ 86,66/ha).
Portanto, considerando que o VTN/ha apontado pelo autor do trabalho (R$
86,66/ha) e o VTN/ha declarado pela Contribuinte na sua DITR/2010 (R$ 42,84/ha) representam
menos de 16% e 28% do valor arbitrado pela fiscalização (R$ 275,19/ha), respectivamente, o
acatamento da pretensão da Contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse dúvidas
da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na região, o que não aconteceu.
Aliás, o laudo aponta diversas vantagens inerentes ao imóvel avaliado, tais como: estar servido
de melhoramentos públicos como energia elétrica, telefonia e rede viária asfaltada, bem como
transporte coletivo intermunicipal e de produção, ensino, comércio, saúde, segurança e
assistência técnica. O laudo indica, inclusive, que o acesso ao imóvel se dá por vias asfaltadas
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

com condições boas em todas as épocas do ano, podendo considerar sua acessibilidade como
ótima (fls. 181/185).
Frise-se que o julgamento constitui uma atividade essencialmente de
convencimento (art. 29 do Decreto 70.235, de 1972) e considerando-se as deficiências do laudo
apresentado, principalmente no que diz respeito à contemporaneidade dos eventos, a disparidade
entre as áreas totais dos imóveis e a ausência de desvantagens do imóvel que pudessem
caracterizar sua inferioridade em relação aos outros existentes na região, além de o valor apurado
pelo autor do trabalho continuar muito aquém do VTN/ha, arbitrado pela fiscalização tomando
por base o SIPT/RFB, não é possível o convencimento de que o mesmo representa, efetivamente,
o valor da terra nua da “Fazenda Ponta da Serra”, a preços de 01/01/2010, principalmente
quando se observa que o imóvel avaliado possui características favoráveis para a região de sua
localização.
Assim, de acordo com a análise procedida no “Laudo de Avaliação Patrimonial
Retrospectiva” apresentado, e por estar em concordância com a conclusão dada no Despacho
Decisório de fls. 250/251, emitido em 09/06/2016, entendo que o referido Laudo não demonstra,
de maneira clara e convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2010, nem a
existência de características particulares desfavoráveis que deixassem clara sua inferioridade em
relação aos outros imóveis existentes na região, de modo a justificar um VTN/ha abaixo do
arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
No que se refere aos valores das Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e
Florestas Plantadas, de R$ 351.400,00, glosados pela fiscalização, cabe ressaltar que, para efeito
de apuração do ITR, seria irrelevante a atualização ou não de tais valores, pois o que importa é o
valor do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o
mesmo, isto é, no valor de R$ 813.269,00 (R$ 275,19/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o valor declarado pela Contribuinte às
Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas, esse seria computado para
efeito de apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando a requerente, no que diz
respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Desta forma, cabe ser mantida a tributação da “Fazenda Ponta da Serra” com base
no VTN de R$ 813.269,00 (R$ 275,19/ha), arbitrado pela fiscalização com base no VTN/ha
apontado no SIPT, para o exercício de 2010, para os imóveis localizados em Araripina-PE.
Da multa de ofício e dos juros de mora lançados.
A contribuinte requer a improcedência da aplicação da multa lançada de 75% e
dos juros de mora.
No entanto, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44
da Lei no 9.430/1996.
Quanto aos juros de mora, conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723257/2013-18

Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Da solicitação de perícia.
Quanto à realização de perícia requerida, a mesma não se faz necessária no
presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pela Contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade,
ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/72.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital